Tribunal: TJDFT
Processo: 0731227-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731227-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) IMPETRANTE: COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O A parte agravante, COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS (“CIGÁS”), desiste do recurso interposto, por meio de seu advogado regularmente constituído nos autos (ID 54249550). A desistência de um recurso é direito subjetivo da parte (STF RMS 32560, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 27/11/2013). Isso posto, com base no art. 998 do CPC e para que produza os efeitos legais, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela parte recorrente. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator